Tribunal: STF
Processo: ARE 1386415
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. SÚMULA 18, TJPE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. APRESENTAÇÃO PERIÓDICA DE LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE DADE DE MULTA E BLOQUEIO JUDICIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Discute-se sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a todas as pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e da falta de condições de custeá-lo.



    2. Trata-se o presente caso de analisar a possibilidade de cobertura pelo SUS de internamento domiciliar, com equipe multidisciplinar.



    3. Analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, constata-se o delicado quadro clínico da agravada, formalizada na declaração e receituários médicos constante nos autos concluindo-se necessitar a recorrida de internamento domiciliar (HOME CARE) com acompanhamento por equipe multidisciplinar.



    4. Na hipótese, não pode Estado de Pernambuco deixar de custear o tratamento médico requestado, uma vez que, de acordo com a norma programática inscrita no art. 196, da CF/88, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida. Logo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de garantir a todos os cidadãos, mormente os mais carentes, o direito constitucionalmente assegurado à manutenção da saúde (art. 196), consequência indissociável do direito à vida, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, conforme orientação jurisprudencial uníssona deste Sodalício.



    5. Deve-se adotar ao caso a obrigação do paciente apresentar, semestralmente, a receita médica, assinada por médico que o acompanhe, sendo o profissional público ou particular, para não se criar obstáculo à parte apelada quanto ao acesso ao direito fundamental à saúde.



    6. É plenamente possível a fixação da multa diária, bem como da realização de bloqueio judicial, por descumprimento de decisão judicial à Fazenda Pública.



    7. Por fim, sobre o pedido de minoração do valor das astreintes, não deve prosperar, pois não há qualquer espécie de desproporcionalidade ou abusividade que macule o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso fixado pelo juízo de 1º grau, visto que o valor da multa deve ser suficiente para reprimir eventual intenção de descumprimento do provimento judicial, se fazendo, assim, em um instrumento necessário para que a decisão não fique inócua, devendo a cominação pecuniária em caso de mora ser destinada unicamente a custear o home care.



    8. Apelo a que se dá parcial provimento por unanimidade de votos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 196, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente